Tribunal: TJDFT
Processo: 0724411-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0724411-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO BOVE AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DESPACHO Intime-se a agravada/embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo agravante (ID 33014703), no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator